Tribunal: STF
Processo: RE 1541888
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO. ATRIBUIÇÕES DO CARGO A SER PREENCHIDO. COMPROVAÇÃO DO LIMITE DE IDADE: MOMENTO DE INSCRIÇÃO NO CERTAME. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – LIMITE DE IDADE – LEGITIMIDADE – NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO – TEMA 646/STF – ORDEM DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO. 



    É legítima a limitação de idade nos concursos públicos quando prevista na lei da carreira e no edital do concurso e justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 



    A limitação etária em 30 (trinta) anos se justifica pela natureza das atribuições do cargo de Bombeiro Militar. 



    Diante do princípio da isonomia e segurança jurídica, por ter ultrapassado o limite de idade na data do encerramento da inscrição, não há remédio mandamental preventivo a ser concedido em benefício da impetrante” (fl. 1, e-doc. 5).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXX do art. 7º, os incs. I e II do art. 37 e o § 3º do art. 39 da Constituição da República. Sustenta que “no [mo]mento da inscrição para o concurso o Recorrente encontrava-se abaixo da idade fixada como limite legal e, portanto, inexistente impedimento normativo que possa obstruir o indeferimento de sua matrícula, uma vez que o Recorrente aniversaria em 26/10/1991 e, no momento de fazer sua inscrição no certame (dia 23/09/2022), encontrava-se com 30 (trinta) anos, 10 (dez) meses e 03 (três) dias, logo, dentro do limite etário fixado na lei e no edital” (fl. 5, e-doc. 7). 



    Afirma que “o que existiu no julgamento pelo colegiado foi uma aplicação da norma e do edital, em consonância com os princípios da legalidade deixando de se atentar para o entendimento da Suprema Corte, do Tema 646 e do Artigo 7º, XXX da CF/88, que assentou entendimento quanto ao momento de se verificar a idade, não sendo a data da inscrição no curso de formação, mas na data da inscrição para o certame” (fl. 6, e-doc. 7). 



    Anota que “o v. acórdão deve ser reformado in tottum, para conceder a segurança ao Recorrente para que a Recorrida se abstenha de indeferir sua matrícula no Curso de Formação de Soldado da Policia Militar do Concurso Público para Ingresso no Curso de Formação regulamentado pelo Edital n. 1/2022 – SAD/SEJUSP/PMMS/CFSDs, possibilitando sua incorporação às fileiras da PMMS em caso de aprovação” (fl. 7, e-doc. 7). 



    3. Em juízo de admissibilidade recursal, o Vice-Presidente do Tribunal de origem ressaltou que “a Suprema Corte firmou o entendimento de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame. Sendo assim, a tese defendida pelo recorrente aparenta estar em conformidade com o entendimento da Suprema Corte” (fl. 2, e-doc. 11).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público somente é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou também que o requisito relativo ao limite de idade deve ser comprovado no momento da inscrição do concurso público e não no ato da matrícula do curso de formação.



    Na espécie vertente, ao entender que “na data do encerramento das inscrições no concurso – 03/11/2022 (item 4.2 do edital – p. 32), [o impetrante] já tinha completado 31 anos de idade” e que “não preenche o requisito objetivo e indispensável para ingresso na carreira previsto na lei e no edital, o qual a prova do cumprimento será exigido no ato da matrícula no curso de formação”, concluindo que “não há que se falar em ‘impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade’, já que o edital era claro no sentido de ser o dia do encerramento da inscrição no certame” (fls. 6 e 7, e-doc. 5), a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul não observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que o requisito etário deve ser comprovado na data da inscrição no certame e não em momento posterior. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646). 2. O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.210.221-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARREIRA MILITAR. PROCESSO SELETIVO. PREVISÃO NO EDITAL DE LIMITE MÁXIMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. MOMENTO DA AFERIÇÃO. COMPROVAÇÃO NA DATA DA INSCRIÇÃO. 1. O acórdão recorrido assentou a legalidade do ato administrativo que considerou o candidato inapto para prosseguir nas fases do processo seletivo interno pelo fato de o edital ter previsto o máximo de 24 anos de efetivo serviço até a data da matrícula no curso, o que vai de encontro ao entendimento do Supremo. 2. O limite etário, quando fixado em lei e no edital do concurso público, deve ser comprovado no momento da inscrição no certame. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.304.127-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Fixação de limite etário. Necessidade de previsão em lei e de observância da razoabilidade. Momento da aferição. Inscrição. Precedentes. 1. O Tribunal, no ARE n. 678.112/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência segundo a qual somente se afigura constitucional a fixação de idade mínima em edital de concursos públicos quando respaldada por lei e justificada pela natureza das atribuições do cargo. 2. Ausência de razoabilidade na fixação de limite etário de 24 (vinte e quatro) anos para ingresso no cargo de policial militar do estado. 3. A Suprema Corte já firmou a orientação de que o requisito etário deve ser comprovado na data da inscrição no certame, e não em momento posterior. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 901.899-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.3.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.11.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NO CURSO DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS DA AERONÁUTICA. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO EM LEI. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CERTAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ARE 678.112-RG. TEMA 646 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público e não destoa do que decidido no Tema 646 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 678.112-RG. 2. A idade estabelecida em lei e no edital do certame deve ser comprovada no momento da inscrição no concurso” (RE n. 1.380.333-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.4.2023).



    5. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, assentada no sentido de que o requisito etário deve ser comprovado na data da inscrição no certame.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora